Tribunal: STF
Processo: RE 1406803
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PARA ADEQUAÇÃO AOS TEMAS Nº 810/STF E Nº 905/STJ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Doc. 6), foram acolhidos nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE FIXOU EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DE 1%. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA ARMENTANO sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao manter o índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado em contrariedade àquele estabelecido por esta SUPERMA CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, violou o disposto no art. 5º, XXII, da Carta Magna.



    Aduz que o STF, no julgamento do RE 870.947/SE, expressa que o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) é incompatível com a forma de incidência de juros de mora e correção monetária, conforme regra do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, tendo em vista que os índices da poupança não se qualificam como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (fl. 6, Doc. 10).



     Argumenta que a questão que versa sobre juros de mora e correção monetária configura relação de trato sucessivo, devendo a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios (...) ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, ou seja, não há o que se falar em violação da coisa julgada (fl. 8, Doc. 10).



    Afiram que “a adequação dos juros de mora e correção monetária, em conformidade com a tese firmada no Tema 810/STF não ofende a coisa julgada” (fl. 23, Doc. 10). 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do RE até pronunciamento definitivo do STF no RE 1.317.982-RG (Tema 1170 da Repercussão Geral), nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC (fl. 3, Doc. 16).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do TJPR afastou a incidência, ao caso, do Tema 1170 da Repercussão Geral sob o fundamento de que “No caso em apreço, a controvérsia diz respeito à correção monetária, que não foi abarcada pela repercussão geral acima referida, razão pela qual o presente recurso não pode ser sobrestado” (fl. 2, Doc. 17). Em seguida, determinou a remessa dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em que pese o argumento do Tribunal de origem, efetivamente, deve-se aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral. 



    A propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-3, Doc. 4):



    “A agravante pleiteia que seja afastada a TR como critério de correção monetária, uma vez que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional quanto à determinação de critério de correção monetária, sem ter sido tecidas ressalvas quanto à modulação de efeitos da referida decisão. Assim, este seria inaplicável ao caso, tornando correto o cálculo da agravante. 



    O juízo a quo rejeitou tal alegação em observância ao dispositivo da sentença transitada em julgado, sob ofensa à coisa julgada. Além disso, ressaltou que a coisa julgada não é desconstituída automaticamente pela declaração de inconstitucionalidade, inclusive como reconhecido pelo STF no RE 730462 e ressalvado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sendo necessário meio autônomo para desconstituição desta coisa julgada (mov. 28.1/autos de origem). 



    Assim, a despeito das alegações da parte, a conclusão do juízo a quo deve ser mantida. 



    Anota-se que a ausência de modulação de efeitos citada pela agravante implicaria de fato em aplicação do índice enquanto devido para todos os processos em fase de conhecimento. 



    Ocorre, porém, que o cumprimento de sentença possui o fim específico de dar cumprimento ao dispositivo conforme descrito na sentença do processo de conhecimento. Assim, entendeu-se por incabível a modificação do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença. 



    A decisão agravada aponta os precedentes que fundamentam tal conclusão, explicitando trecho específico que expõe a coisa julgada como limite insuperável até mesmo à força retroativa das decisões do STF. 



    Assim, ainda que não tenha havido modulação de efeitos em relação à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F Lei nº 9.494/1997, ainda assim não é possível a modificação do dispositivo nesta seara processual, ainda mais de maneira desfavorável ao executado, sem o prévio contraditório. 



    Ressalta-se que ainda que o agravo de instrumento teça bons argumentos, não houve desconstituição específica do precedente utilizado na decisão agravada. 



    Por fim, em observância ao art. 535, CPC, caberia apenas ao executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar causas modificativas ou extintivas da dívida, além de possível inexigibilidade ou inexequibilidade de obrigação, inclusive por declaração de inconstitucionalidade[1]. 



    Mesmo dispositivo também dispõe a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade[2], explicitando a necessidade desta decisão ocorrer antes do trânsito em julgado da decisão exequenda[3], e por fim a necessidade de ação rescisória caso a decisão exequenda seja anterior à decisão de inconstitucionalidade[4]. 



    No caso, foi acolhida impugnação ao cumprimento de sentença que pretendia a manutenção do dispositivo. 



    Assim, permitir a alteração do título executivo viola a coisa julgada e a paridade deste momento processual. 



    Veja-se, decisão deste Tribunal que manteve os critérios estabelecidos em sentença: 



    […]



    Assim, não há motivos para reformar a decisão do juízo a quo que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença afim de manter índice de correção monetária como exposto pelo título executivo judicial.”



     Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982, Relator o Ministro LUIZ FUX, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



     “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Assim, diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES , DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021.



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente